Tribunal: TJES
Processo: 5017855-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017855-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA

AGRAVADO: MMA SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ENDEREÇO VIA SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de diligências via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para localização de endereço e de bens penhoráveis dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial depende do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente; (ii) estabelecer se é possível a reiteração de ordens de pesquisa e bloqueio de ativos sem demonstração de alteração na situação financeira do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de execução orienta-se pelo princípio da máxima efetividade, impondo a adoção de medidas aptas à satisfação célere do crédito exequendo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp nº 1.184.765/PA (Tema 425), dispensa o exaurimento de diligências extrajudiciais para utilização do SISBAJUD, entendimento extensível ao INFOJUD e RENAJUD.

5. A tentativa frustrada de localização do executado no endereço constante do título executivo é suficiente para justificar a adoção de medidas judiciais de pesquisa patrimonial.

6. O art. 854 do Código de Processo Civil não estabelece limitação quanto à quantidade ou periodicidade das ordens de bloqueio de ativos financeiros.

7. A execução deve ser conduzida no interesse do credor (art. 797 do CPC), afastando exigências que dificultem a efetividade da tutela jurisdicional.

8. A reiteração de pedidos de bloqueio não exige demonstração de modificação da situação econômica do devedor, por ausência de previsão legal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

9. O acesso a informações fiscais e patrimoniais é restrito, o que justifica a intervenção judicial mediante sistemas eletrônicos para localização de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD independe do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente.

2. A reiteração de ordens de bloqueio e pesquisa patrimonial não exige demonstração de alteração na situação financeira do executado.

3. O princípio da efetividade da execução autoriza a ampla utilização de ferramentas eletrônicas para localização de bens do devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Gyra
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy (Id origem 76527940) que, nos autos da “
ação de

execução
de
título extrajudicial
”

ajuizada em face de
Import Comércio de Alimentos Ltda. e outros
, indeferiu pedido de diligências via sistema SISBAJUD voltadas à localização do endereço dos executados e de bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 13205846), em síntese:
(i)
o ordenamento jurídico não exige o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais para a deflagração de pesquisas via sistemas conveniados (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD);
(ii)
o art. 6º do Código de Processo Civil impõe o dever de cooperação a todos os sujeitos do processo, inclusive ao magistrado, para a obtenção de uma decisão justa e efetiva em tempo razoável;
(iii)
o indeferimento da medida afronta os princípios da celeridade, economia e a garantia constitucional de acesso à Justiça, uma vez que o processo se desenvolve por impulso oficial; e
(iv)
o art. 256, §3º, do CPC admite expressamente a requisição judicial de informações sobre o endereço do réu em cadastros de órgãos públicos quando infrutíferas as tentativas iniciais de localização.

Adianto, desde já, que assiste razão à agravante, razão pela qual deve ser chancelada a tutela recursal ao seu tempo concedida. Vejamos.

Como se sabe, o processo de execução é orientado pelo princípio da máxima efetividade, buscando a satisfação do crédito de maneira célere e eficaz e, para tanto, o legislador processual e o Conselho Nacional de Justiça disponibilizaram ao Poder Judiciário ferramentas eletrônicas que visam superar as dificuldades tradicionalmente enfrentadas pelo credor na localização de bens do devedor, uma vez que o escopo precípuo da execução é, fundamentalmente,
a
plena satisfação da obrigação inadimplida
.

No julgamento do REsp nº 1.184.765/PA
1
(Tema 425), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a utilização do sistema BACENJUD (hoje SISBAJUD), após a vigência da Lei nº 11.382/2006,
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente
. Tal entendimento, de acordo com pacífica jurisprudência daquela colenda Corte Superior, estende-se integralmente aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, por possuírem idêntica finalidade de simplificar e agilizar a busca por bens passíveis de penhora.

Conquanto não desconheça respeitável entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reiterado, inclusive, em julgamento recente, de que “
a
reiteração de pedidos de penhora eletrônica, por meio de sistema de busca de ativos, como o Sisbajud, depende de observância ao princípio da razoabilidade,
devendo o credor exequente, para tanto, demonstrar a possibilidade de alteração na situação financeira do executado que evidencie a possibilidade de êxito na pesquisa
2
”, mantenho meu posicionamento de que o princípio da efetividade da execução demanda a utilização de ferramentas disponibilizadas, visando garantir uma busca mais eficaz pela satisfação do crédito.

A meu ver, é suficiente a demonstração pela agravante de que tentou localizar a executada/agravada no endereço constante da Cédula de Crédito Bancário anexa, a saber, R. Olympio Pinto Campos Figueiredo, nº 206, Sala 01 – Centro, Presidente Kennedy/ES (Id origem 18370673), restando infrutíferas as tentativas de localização, realizadas pelo Agente de Correios em tal endereço (Id origem 37914122).

O art. 854 do Código de Processo Civil não prevê limite quanto ao número de tentativas ou à periodicidade das ordens de bloqueio:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Como dito, a execução deve ser conduzida no interesse do credor, conforme preceitua o art. 797 do Código de Processo Civil, em busca da plena efetividade da tutela jurisdicional e da satisfação do crédito exequendo e tal perspectiva afasta a razoabilidade de conceder uma proteção excessiva aos devedores.

Em razão disso, adiro ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não há que se falar em necessidade de observância de determinada periodicidade ou de demonstração, pelo exequente, de modificação de circunstâncias fáticas para a renovação do pedido de bloqueio na hipótese de anterior ordem de constrição não ter sido efetiva
, uma vez que tais requisitos não possuem autorização legal
” (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.993.495/MS, item 15 do voto proferido pela relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 27/09/2022, DJe de 30/09/2022 – destaquei).

Não é razoável exigir que a pessoa jurídica agravante demonstre ter havido alteração na situação econômica dos executados para fins de viabilizar uma novel pesquisa junto ao INFOJUD, SISBAJUD e outras ferramentas disponíveis ao juiz, máxime diante da comprovação de que vem empreendendo diligências em prol da localização de bens do agravado passíveis de penhora, em vez de se manter inerte e aguardando providências por parte do Poder Judiciário.

Em reforço, as informações patrimoniais e fiscais dos executados são, em regra, sigilosas e inacessíveis ao particular, sendo precisamente esta a razão pela qual a intervenção judicial, por meio de tais ferramentas, se faz imprescindível.

Com tais considerações,

dou provimento ao
agravo de instrumento
para, ratificando a tutela recursal ao seu tempo concedida (Id 16652352), determinar que o Juízo de 1º grau

realize nova consulta aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD visando o bloqueio de valores em contas correntes, contas de investimento, poupanças e outras aplicações financeiras porventura titularizadas pelos agravados, além da localização de veículos automotores registrados em seus nomes e se por eles foram entregues declarações de renda à Receita Federal nos últimos anos, ressalvadas as medidas que recentemente tenham sido adotadas pelo juiz ao ser cientificado da concessão da tutela recursal, as quais prescindem de reiteração.

É
como voto
.

_____________________________

1
STJ, Primeira Seção, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.

2
STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.168.520/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/08/2025, DJEN de 18/08/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)